Tribunal: TJDFT
Processo: 0739191-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 76,13G (SETENTA E SEIS GRAMAS E TREZE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. SEGUNDO APELANTE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 41 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. SEGUNDO APELANTE. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas se as provas carreadas aos autos evidenciaram que as porções de maconha apreendidas em poder dos acusados eram destinadas à difusão ilícita.

2. Mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes em relação ao segundo apelante, tendo em vista que a sentença se valeu de uma condenação definitiva por fato anterior ao ora analisado para exasperar a pena-base. Verifica-se, contudo, que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

3. Se o acusado não admite a prática da conduta que lhe é imputada, inviável reconhecer a atenuante da confissão espontânea em seu favor.

4. Os critérios para o reconhecimento do benefício previsto no artigo 41 da Lei no 11.343/2006 não se encontram satisfeitos, uma vez que as declarações do segundo apelante não auxiliaram na identificação de coautores ou partícipes do crime de tráfico em apreço, nem na recuperação do produto do crime. Ao contrário, a descoberta das substâncias entorpecentes deve-se à atuação dos policiais militares que faziam patrulhamento de rotina na região e não à colaboração do réu.

5. Em se tratando de pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão e sendo o réu reincidente, é adequada a fixação do regime inicial fechado.

6. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.

7. Negado ao segundo apelante o direito de recorrer em liberdade com fundamento na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não há ilegalidade a ser reparada.

8. Recurso do primeiro apelante conhecido e não provido para manter a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima legal. Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 728 (setecentos e vinte oito) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.